Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-14.2022.8.11.0108
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000025-14.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[R. S. PAGANOTTI - CNPJ: 08.519.618/0001-74 (APELANTE), REGINA SALLES PAGANOTTI - CPF: 380.801.728-70 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Regina Salles
Paganotti
e R. S.
Paganotti
– ME, representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, reconheceu a nulidade da citação por edital, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou os embargantes ao pagamento das custas, indeferindo a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (
I
) saber se a condição de representado por curador especial enseja presunção automática de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça; (
II
) saber se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando os embargos à execução são acolhidos unicamente para reconhecer a nulidade da citação.

III. Razões de decidir

3. A representação por curador especial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica, sendo necessária prova da alegada condição, conforme jurisprudência do STJ. 4. A procedência dos embargos por vício formal (nulidade da citação) não configura sucumbência material nem confere proveito econômico, afastando a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A representação por curador especial não gera presunção automática de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça. 2. Não há condenação em honorários sucumbenciais quando os embargos à execução são acolhidos apenas para reconhecer nulidade da citação.”

___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 90, §4o, e 1.007, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1912281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Regina Salles
Paganotti
e
R. S.
Paganotti
– ME,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício da curadoria especial, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1000025-14.2022.8.11.0108, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade da citação por edital e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os Apelantes, representados pela Defensoria Pública, recorrem da sentença que, apesar de reconhecer a nulidade da citação editalícia em execução fiscal e julgar procedentes os embargos, condenou-os ao pagamento de custas processuais. Sustentam que, assistidos pela Defensoria na condição de curadora especial, possuem hipossuficiência presumida, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição, cabendo a gratuidade da justiça.

Afirmam que a
a
pelada não apresentou provas capazes de afastar tal presunção e que a condenação afronta o princípio do acesso à justiça.
Assim, r
equerem, a concessão da gratuidade da justiça, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de custas e a condenação da
parte apelada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, revertendo-se estes em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Estado de Mato
Grosso sustenta
que a sentença recorrida, ao não fixar honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, observou corretamente o art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF), uma vez que o cancelamento da CDA não caracteriza litigiosidade ou má-fé por parte do Estado. Argumenta que não há sucumbência, pois não houve vencedor ou vencido, nem proveito econômico ao Apelante, afastando a aplicação de honorários. Destaca que a fixação de honorários, caso admitida, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicável o art. 85, §8o, do CPC, que permite arbitramento equitativo em causas de valor irrisório ou inestimável. Subsidiariamente, requer a redução pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda. Pede, assim, o desprovimento da apelação ou, alternativamente, a aplicação das reduções previstas em lei.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
Regina Salles
Paganotti
e
R. S.
Paganotti
– ME,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício da curadoria especial,
opuseram embargos à execução, objetivando o reconhecimento da nulidade da citação editalícia
.

O juízo proferiu sentença julgando procedente a ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos
do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital, condenando os embargantes ao pagamento das cu
stas processuais e indeferindo o pedido de justiça gratuita.

A controvérsia central do presente recurso envolve a análise do pedido de concessão de gratuidade da justiça aos apelantes, representados pela Defensoria Pública como curadora especial, a condenação ao pagamento de custas processuais e a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria, enquanto o apelado questiona a aplicabilidade de tal condenação, defendendo, subsidiariamente, que eventual verba seja fixada com base na equidade e reduzida conforme prevê o artigo 90, §4o, do CPC.

Pois bem.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, cumpre salientar que, embora a parte esteja sendo representada pela Defensoria Pública como curadora especial, o que poderia, em tese, ensejar a presunção de hipossuficiência econômica, tal presunção não se dá de forma automática, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. É indispensável que a parte interessada comprove sua condição de vulnerabilidade econômica para a concessão do benefício, conforme já decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...].

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017,
DJe
18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos
EREsp
n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
18/12/2018) e dos
EAREsp
n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,
DJe
4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19.10.2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26.10.2020).

Em consonância com esse entendimento, esta Câmara também já decidiu que a comprovação da hipossuficiência é indispensável para a concessão da justiça gratuita, mesmo quando a parte é representada pela Defensoria Pública. Cito precedente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não implica, por si só, a presunção de hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do STJ. Recurso não provido.

(N.U. 1001376-85.2023.8.11.0108, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/12/2024, DJE 10/12/2024)."

Todavia, nos termos do artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil, estão dispensados de preparo os recursos interpostos pela Defensoria Pública, uma vez que esta exerce função pública e goza de isenção legal:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal."

Nesse sentido, a Defensoria Pública, enquanto representante da parte apelante, goza de isenção do recolhimento do preparo recursal, não implicando no deferimento automático da gratuidade da justiça.

No caso em tela, não se verificou a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica dos embargantes, o que obsta o deferimento do pleito de concessão da justiça gratuita. Assim, revela-se acertada a decisão proferida em primeira instância, impondo-se a sua manutenção, em especial no tocante a tal ponto, como medida de rigor e conformidade com os ditames legais.

Quanto à pretensão de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, também não assiste razão à apelante.

Isso porque os embargos à execução fiscal foram acolhidos exclusivamente para reconhecer a nulidade da citação por edital
, determinando a renovação do ato processual, sem que houvesse, com isso, qualquer alteração no conteúdo da obrigação exequenda, tampouco proveito econômico à parte embargante.

Nessa hipótese, não há que se falar em sucumbência, tampouco em vencedor ou vencido, tratando-se apenas de
correção de
vício formal, o que afasta a possibilidade de condenação
em
honorários advocatícios.

A propósito, transcreve-se o julgado recente do Superior Tribunal de Justiça que trata especificamente dessa hipótese:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA
ESPECIAL .
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
DESPROVIDO .
1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução.
2. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na
demanda .
3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la.
4. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1912281 AC 2020/0336438-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)”

Portanto, considerando que a sentença apenas reconheceu a nulidade da citação por edital e determinou a renovação da tentativa de citação da parte executada, sem conferir qualquer proveito econômico direto à embargante, não se justifica a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
, ainda que esta tenha atuado regularmente nos autos, por ausência de sucumbência material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025